Tribunal: TJDFT
Processo: 0716219-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO NO ENDEREÇO INFORMADO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À VEPEMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 44, § 4o, do Código Penal, havendo descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, será esta convertida em privativa de liberdade.
2. Se comprovado que o Juízo da Execução cumpriu o dever de tentar intimar o condenado para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, diligenciando em todos os endereços constantes dos autos, bem como intimando-o por edital, restando frustradas todas as tentativas de intimação, correta a sua decisão em converter a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.
3. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, contudo, tem caráter provisório até que o sentenciado seja localizado e compareça à audiência de justificação.
4. Após a realização de audiência de justificação, a fim de colher os motivos que levaram o reeducando a frustrar a execução, o Juiz da Execução poderá, a qualquer tempo, revogar a reconversão da pena restritiva de direitos, determinando o retorno do seu cumprimento, motivo pelo qual devem os autos serem mantidos na VEPEMA.
5. Recurso conhecido e provido.